Tribunal: TJES
Processo: 5000870-91.2024.8.08.0010
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000870-91.2024.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SHEILA PEREIRA LOPES e outros
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Processo Nº:
5000870-91.2024.8.08.0010

Recorrentes/Recorridos:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e SHEILA PEREIRA LOPES

Relator:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. DULOXETINA E ALPRAZOLAM XR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO À LUZ DOS PRECEDENTES VINCULANTES. TEMA 6 DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 566.471) DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXIGÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITOS CUMULATIVOS. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA. IMPRESCINDIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS DISPONÍVEIS NO SUS. LAUDO MÉDICO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUPERIORIDADE DO FÁRMACO PLEITEADO COM BASE EM EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS DE ALTO NÍVEL, COMO ESTUDOS CLÍNICOS RANDOMIZADOS OU META-ANÁLISES. DULOXETINA QUE JÁ POSSUI RECOMENDAÇÃO NEGATIVA DE INCORPORAÇÃO PELA CONITEC. ILEGALIDADE DO ATO DE NÃO INCORPORAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. REQUISITOS DO TEMA 6 NÃO SATISFEITOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO ENTE PÚBLICO PROVIDO E RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

I - RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recursos Inominados interpostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e por SHEILA PEREIRA LOPES em face da r. sentença (ID 15728376) que, confirmando a tutela de urgência, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar os entes públicos a fornecerem o medicamento FRONTAL XR 2MG (Alprazolam), afastando, contudo, o pleito referente ao medicamento VELIJA (Duloxetina).

O Estado do Espírito Santo, em suas razões recursais (ID 15728385), sustenta o não preenchimento dos requisitos cumulativos estabelecidos pelo STF, requerendo a reforma da sentença para que o pedido seja julgado totalmente improcedente.

A autora, por sua vez, recorre (ID 15728382) buscando a condenação dos entes públicos ao fornecimento também do medicamento VELIJA 30mg.

Contrarrazões e parecer do Ministério Público nos autos. É o breve relato. Passo a decidir.

II - VOTO

Conheço de ambos os recursos, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade. No mérito, assiste razão ao Estado do Espírito Santo.

A matéria em debate foi definitivamente pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)
, que estabeleceu critérios objetivos e cumulativos para a concessão judicial de medicamentos não incorporados nas listas do SUS. A observância de tais critérios é vinculante.

A tese fixada estabelece que o Estado pode ser obrigado a fornecer os medicamentos,
desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos
:

a) Negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa;

b) Ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, ausência de pedido de incorporação ou mora na sua apreciação;

c) Impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS;

d) Comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia e segurança do fármaco,
necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise)
;

e) Imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado e circunstanciado, descrevendo o tratamento já realizado;

f) Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custeio.

O ônus de comprovar o preenchimento de todos esses requisitos é da parte autora, conforme art. 373, I, do CPC e a própria tese do STF. Na presente demanda, a autora não se desincumbiu a contento de seu ônus.

Análise do medicamento Duloxetina (Velija):

Com relação à Duloxetina, a pretensão da autora encontra óbice intransponível. A Secretaria de Estado da Saúde (SESA), em sua contestação, demonstrou que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) já analisou e emitiu
parecer desfavorável à incorporação
deste fármaco para o tratamento da dor neuropática e da fibromialgia, conforme Portaria SCTIE/MS Nº 52, de 2 de agosto de 2021.

Diante de uma negativa expressa do órgão técnico federal, caberia à autora, nos termos do requisito "b" do Tema 6, demonstrar a
ilegalidade
desse ato administrativo. Contudo, não há nos autos qualquer elemento, estudo ou argumento técnico que aponte vício ou erro na decisão da CONITEC. A simples prescrição do médico assistente não tem o condão de infirmar a validade de uma decisão técnica de política pública nacional.

Análise do medicamento Alprazolam XR (Frontal XR):

Quanto ao Alprazolam de liberação prolongada, embora não haja parecer da CONITEC, a autora falha em demonstrar a
impossibilidade de substituição
por alternativas já disponíveis no SUS (requisito "c").

O laudo médico (ID 15728349) justifica a necessidade da versão de marca e de liberação lenta (XR) com base em uma suposta intolerância da paciente à versão genérica do Alprazolam, que teria lhe causado vômitos. Tal alegação, isoladamente, é frágil.

Primeiro, porque não há nos autos comprovação de que a paciente tenha tentado utilizar
outros fármacos ansiolíticos padronizados pelo SUS
, como Clonazepam e Diazepam, que pertencem à mesma classe farmacológica e são indicados como alternativas terapêuticas pela Nota Técnica do NATJUS. A ineficácia de
toda
a linha terapêutica do SUS deve ser demonstrada, o que não ocorreu.

Segundo, a justificativa para a não utilização da medicação genérica não se sustenta nos moldes exigidos pelo STF. Para afastar uma alternativa padronizada, não basta a mera alegação de um efeito adverso.
Caberia à parte autora, por meio de seu médico, apresentar
estudos clínicos randomizados ou outras evidências científicas de alto nível
(requisito "d") que comprovassem a superioridade terapêutica ou o perfil de segurança significativamente melhor da formulação de liberação prolongada (XR) para o seu quadro clínico específico, em comparação com as opções do SUS.

A autora não trouxe aos autos qualquer estudo que embase a imprescindibilidade do fármaco não padronizado, limitando-se a apresentar o relatório do médico assistente, o que, conforme expressamente decidido pelo STF no Tema 6,
"não pode fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação"
.

Dessa forma, conclui-se que a parte autora não logrou êxito em comprovar os requisitos cumulativos impostos pela Suprema Corte, o que impõe a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS
e, no mérito,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA
, para
REFORMAR INTEGRALMENTE
a r. sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Revogo a tutela de urgência anteriormente concedida.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios em desfavor da autora, ante a concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)